Tribunal: TJSP
Processo: 1504134-20.2018.8.26.0663
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO e CORRUPÇÃO DE MENORES. Artigo 157, § 2o, V, § 2o-A, I, todos do Código Penal, com o 244-B da Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Comparsaria do réu com adolescente, com emprego de arma, de subtração de diversos bens de três vítimas, consistentes em televisores, eletrônicos e joias – Recurso da defesa – Mérito. Pedido de absolvição por falta de provas.

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO e CORRUPÇÃO DE MENORES. Artigo 157, § 2o, V, § 2o-A, I, todos do Código Penal, com o 244-B da Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Comparsaria do réu com adolescente, com emprego de arma, de subtração de diversos bens de três vítimas, consistentes em televisores, eletrônicos e joias – Recurso da defesa – Mérito. Pedido de absolvição por falta de provas. Inadmissibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório hábil e robusto. Apreensão em flagrância. Reconhecimento seguro pela vítima. Harmonia entre os depoimentos do ofendido e das testemunhas policiais. Suficiência para a comprovação dos fatos. Delito de corrupção de menores verificado. Incontroverso nos autos que os apelantes praticaram o roubo em concurso com o adolescente. Suficiência para a comprovação. Crime formal. Desnecessidade de comprovação de que o adolescente foi efetivamente corrompido em razão da atuação do agente maior. Inteligência da Súmula 500 do STJ. Tese de participação de menor importância afastada. Efetiva atuação em todas as etapas da empreitada criminosa. Plena adesão ao intento criminoso – Condenação mantida – Dosimetria das penas que não comporta reparo – Regime fechado devidamente justificado. Gravidade concreta da conduta – Prequestionamento – RECURSO NÃO PROVIDO.